Tribunal: TJSP
Processo: 1002849-94.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito – Sentença de parcial procedência – Restrição do nome perante cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Restrições anteriores que foram excluídas antes da disponibilização da restrição impugnada na ação – Não incidência da Súmula STJ 385 e REsp Repetitivo 1.386.424-MG – Dano moral

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito – Sentença de parcial procedência – Restrição do nome perante cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Restrições anteriores que foram excluídas antes da disponibilização da restrição impugnada na ação – Não incidência da Súmula STJ 385 e REsp Repetitivo 1.386.424-MG – Dano moral configurado – Indenização devida – Quantum arbitrado em valor condizente com o evento danoso – Decaimento integral da ré (Súmula STJ 326) – Adequação dos ônus – Sentença modificada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002849-
94.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILMARA
ALMEIDA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CREDZ
AMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002849-94.2020.8.26.0011 -Voto no 15250 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1002849-94.2020.8.26.0011
Apelante (s): Silmara Almeida da Silva
Apelado (a,s): Credz Aministradora de Cartões Ltda.
Comarca: 2a Vara Cível do Foro Regional XI Pinheiros
Juiz (a) 1o Grau: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15250
CARTÃO DE CRÉDITO Ação de indenização por danos
morais c/c inexigibilidade de débito Sentença de parcial
procedência
Restrição do nome perante cadastro de
devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito
Restrições anteriores que foram excluídas antes da
disponibilização da restrição impugnada na ação Não
incidência da Súmula STJ 385 e REsp Repetitivo 1.386.424-
MG Dano moral configurado Indenização devida
Quantum arbitrado em valor condizente com o evento
danoso Decaimento integral da ré (Súmula STJ 326)
Adequação dos ônus Sentença modificada em parte
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 08/07/2020 (fls. 149/151), de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente a ação e declarou a inexigibilidade do débito de R$ 721,81
(fls. 36), tornando definitiva a liminar de fls. 37 e determinando à ré que providencie,
em 10 (dez) dias, a baixa dos débitos e a baixa da negativação, abstendo-se de renová-
la, e que não volte a negativar nem a protestar o nome da autora, sob pena de multa
diária de R$ 100,00, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. Ante a
sucumbência recíproca, condenou as partes a arcar com as custas e despesas
processuais a que deram causa, e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados
em R$ 500,00, observada gratuidade de justiça concedida à autora.
Apelo da autora (fls. 489/499) alegando, em síntese, que deve
ser indenizada pelos danos morais experimentados, pois inaplicável a Súmula STJ
385, pois os únicos apontamentos existentes são posteriores ao da lide e estão sendo
discutidos nos autos do processo sob n. o 1031569-95.2020.8.26.0100;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002849-94.2020.8.26.0011 -Voto no 15250 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
3
1027076-75.2020.8.26.0100 e 1007612-71.2020.8.26.0001. Pede provimento para
modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 502/512.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 05/08/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
concedida (fls. 37).
Controvérsia única: dano moral na incidência ou não da
Súmula STJ 385.
Apresentou a ré extrato de consulta junto ao SCPC que
indica, além do débito impugnado na ação, que foi disponibilizado em 20/07/2018, a
existência de duas anotações pré-existentes excluídas em 04/06/2015 e 04/07/2018,
além de outras negativações disponibilizadas em 21/09/2018, 18/10/2018 e
04/12/2019 (fls. 90).
Do contexto, depreende-se que as negativações anteriores já
haviam sido excluídas quando da disponibilização da questionada na presente ação,
do que resta afastada a incidência da Súmula STJ 385 e do REsp Repetitivo
1.386.424-MG, pois ausentes legítimas inscrições preexistentes.
E da indevida negativação do nome em cadastro de devedores
mantidos por órgãos de proteção ao crédito resulta induvidoso reflexo subjetivo
íntimo caracterizador de dano moral, de natureza in re ipsa, atraindo o dever de
indenizar, conforme tem o vitimado assegurado na CF, art. 5o, X.
A indenização por dano moral é arbitrada com consideração
das circunstâncias do evento e a extensão do dano (CC, artigo 944), bem como os
princípios do desestímulo, da proporcionalidade e da razoabilidade, mas sem perder
de vista a moderação exigida na salvaguarda de enriquecimento via ação, de modo
que no caso, destacada a existência de outras restrições, é arbitrado o valor de R$
4.000,00, que se revela adequado, não se mostrando excessivo, nem diminuto, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002849-94.2020.8.26.0011 -Voto no 15250 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
4
incapaz de causar o enriquecimento ilícito do autor, guardando proporcionalidade
com o dano moral suportado.
A correção monetária do valor da indenização incide da data
deste julgamento, a do arbitramento (STJ, Súmula 362), e os juros de mora, à taxa
legal de 1% a.m. (CC, 406, c/c. CTN, artigo 161, § 1o), serão contados da data do
evento danoso, que é de natureza extracontratual a impor o entendimento da Súmula
STJ 54.
Os ônus do decaimento seguem suportados integralmente
pela ré, nos termos da sentença (Súmula STJ 326).
Do contexto, o recurso é parcialmente provido.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)